Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722677-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA, CATIA LOPES LACERDA OLIVEIRA AGRAVADO: CAMILA MARCONI CAMPANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela PADOCA PANIFICADORA LTDA. E OUTROS contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial, proferida nos autos da execução provisória de sentença (Proc. 0753978-36.2024.8.07.0001), proposta por CAMILA MARCONI CAMPANA, ora agravada, que rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade dos bens penhorados e avaliação errônea e homologou a avaliação apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 72627395): Compulsando os autos verifica-se que no ID 222879258 a parte executada apresentou exceção de pré-executividade. No ID 226325647 a decisão desde Juízo rejeitou a exceção, sob o fundamento de que o termo de confissão de dívida reúne todos os pressupostos exigidos, em especial a certeza, liquidez e exigibilidade, considerando que a digitalização do documento não compromete sua eficácia. No ID 227327082 foi deferida a penhora de bens móveis no endereço da executada. Na petição de ID 229499502 a executada apresentou pedido de reconsideração, bem como informou no ID 229658575 a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de deferimento de penhora. A decisão de ID 229701720 manteve a decisão agravada. Na petição de ID 230207544 a parte executada apresentou novamente exceção de pré-executividade. Já no ID 230214469 a executada apresentou embargos de declaração. E no ID 230519607 apresentou petição a fim de demonstrar sua hipossuficiência. Foi certificado no ID 230732074 a penhora de diversos bens móveis. Na petição de ID 230872176 a parte executada reiterou os pedidos dos embargos. No ID 231366065 a parte executada juntou novamente exceção de pré-executividade. Em síntese, alega a parte executada que os bens penhorados são essenciais à atividade empresarial. Que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Que a empresa enfrenta sérias dificuldades de liquidez. Requer, assim, a declaração de impenhorabilidade dos bens da empresa, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ainda, a ilegitimidade passiva e inexigibilidade do título em relação à pessoa jurídica executada. Que a empresa executada não anuiu com o título executivo que fundamenta o presente feito. Requerendo, ao final, a extinção do feito em relação à empresa executada. Na petição de ID 234785806 a parte exequente manifestou-se acerca dos pedidos da parte executada. Alega que a parte executada não comprovou que os bens penhorados são essenciais à atividade empresarial desempenhada. Que o título em questão reconhecidamente reúne todas as condições necessárias para embasar a presente execução, conforme já determinado por este d. Juízo (ID 226325647). Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, este já foi deferido nos autos dos embargos à execução (no 0702664-17.2025.8.07.0001, ID 224378346). Anote-se. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão à empresa executada. Verifica-se do título de ID 220241212 que a empresa executada também assinou o documento, estando devidamente representada. Nos termos da decisão de ID 226325648 restou demonstrado que o termo de confissão de dívida que fundamenta a presente execução reúne todos os pressupostos exigidos, em especial a certeza, liquidez e exigibilidade. Quanto à alegada impenhorabilidade dos bens, a parte executada limitou-se a afirmar que os bens penhorados no ID 230732074 seriam essenciais à atividade empresarial, sem comprovar tal alegação. A mera alegação de essencialidade do bem para a empresa executada não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta da vinculação direta dos bens à atividade empresarial desenvolvida, ônus este do qual a executada não se desincumbiu. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. A execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado. Entretanto, cabe a este a indicação de meios alternativos para a satisfação do débito (artigo 805 do Código de Processo Civil). 2. Não demonstrado que o veículo penhorado é necessário ou útil ao exercício da atividade empresarial, deve-se manter o bloqueio judicial (artigo 833, V, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0750042-40.2023.8 .07.0000 1834325, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024) Além disso, o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto, devendo ser sopesado com o direito do credor à satisfação do crédito. Por fim, quanto à avaliação dos bens penhorados, a parte executada não informou nos autos eventuais erros na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça no ID 230732074, tampouco apresentou a avaliação que entendia correta. Dessa forma, rejeito a alegação de avaliação errônea e HOMOLOGO a avaliação de ID 230732074 e anexos. Pelo exposto, confirmo o deferimento da gratuidade de justiça às partes executadas e REJEITO as alegações de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade dos bens penhorados e avaliação errônea, ao tempo em que HOMOLOGO a avaliação de ID 230732074 e anexos. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 72625658), a agravante pretende a desconstituição da constrição patrimonial abusiva fundada em título inexigível, além da exclusão da empresa do polo passivo da execução. Afirma que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados, sob o fundamento de que não teria havido prova da sua necessidade, porquanto a constrição recaiu sobre máquinas e equipamentos indispensáveis à atividade de panificação, tais como fornos industriais, batedeiras, armários térmicos, expositores e freezers. Registra que, de acordo com o artigo 833, V, do CPC, deve ser reconhecida a impenhorabilidade de bens produtivos essenciais, como forma de assegurar o princípio da função social da empresa, o direito à continuidade da atividade econômica e a preservação da fonte produtora, do emprego e da arrecadação tributária. Afirma que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa somente é válida quando se trata de instrumentos indispensáveis à atividade econômica. Salienta que a penhora dos bens operacionais equivale à paralisação total da empresa, que não dispõe de reserva técnica ou financeira para substituição do maquinário. Sustenta que a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da presente execução revela-se manifestamente indevida, por vícios formais e materiais que comprometem a validade do título executivo, conforme delineado no aditamento aos embargos à execução e nos documentos anexos aos autos. Ressalta que a obrigação decorre de instrumento particular de confissão de dívida firmado entre a exequente e a sócia Cátia Lopes Lacerda Oliviera, sem que houvesse qualquer deliberação societária válida que autorizasse a empresa a assumir tal obrigação. Informa que, na espécie, há vício de representação, porquanto à data da assinatura da confissão de dívida, a Sra. Cátia não possuía poderes legais para representar a empresa. Acrescenta que diante ilegitimidade passiva da pessoa jurídica deve-se reconhecer a inexigibilidade do título executivo em relação a Padoca Panificadora. Com esses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os atos executivos em curso e determinar a devolução imediata dos bens penhorados. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para: a) reconhecer a impenhorabilidade dos bens penhorados, por se tratarem de instrumentos essenciais à atividade empresarial da agravante, nos termos do artigo 833, V, do CPC; b) reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa; c) declarar a inexigibilidade do título executivo em relação à empresa; d) anular a homologação da avaliação unilateral dos bens realizada pelo Oficial de Justiça e e) reverter os ônus sucumbenciais indevidamente impostos à agravante. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 72627395). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, pretende a agravante que seja concedida antecipação da tutela recursal para suspender os atos executivos em curso e determinar a devolução imediata dos bens penhorados. Alega, para tanto, que, nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão, sendo que a penhora não pode inviabilizar a atividade empresarial da pessoa jurídica. Na espécie, verifica-se que a agravante sofreu a penhora de diversos equipamentos e maquinários da empresa (ID 230732075 dos autos de origem) O d. Magistrado manteve a penhora sob o argumento de que a parte executada se limitou a afirmar que os bens penhorados seriam essenciais à atividade empresarial, todavia a mera alegação de essencialidade do bem para a empresa executada não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a demonstração concreta da vinculação direta dos bens à atividade empresarial desenvolvida, ônus este do qual a executada não se desincumbiu. De acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento do devedor, de fato, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. Nesse contexto, a caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor, ora agravante, apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" dos bens para a sua atividade laboral. Analisando os autos, afere-se que a parte executada se ocupa da atividade empresarial de panificação, de forma geral os equipamentos penhorados possuem estreita relação com a atividade desempenhada pela sociedade empresária, do que se conclui serem indispensáveis à sua realização (ID 230872187 dos autos de origem). Na espécie, resta claro que a penhora de bens (freezer, fogão, batedeira industrial, forno de padaria, armário de pão vertical com bandejas) poderá inviabilizar a continuidade das atividades da executada. A continuidade da atividade comercial da empresa é essencial para garantir o adimplemento das obrigações com os credores. Assim, estando demonstrado que os bens sobre os quais a parte exequente/agravante pleiteia o deferimento da penhora servem estritamente à atividade desempenhada pela devedora, mostra-se prudente a aplicação do manto da impenhorabilidade aos mesmos. Esse é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens localizados no estabelecimento das empresas executadas, com fundamento na essencialidade dos bens para o desempenho da atividade empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve a possibilidade de penhora de bens utilizados na atividade empresarial da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, aplicável às micro e pequenas empresas.4. O juízo de origem constatou que os bens cuja penhora foi requerida pelo exequente são essenciais à atividade de prestação de serviços mecânicos da empresa executada.5. A agravante não demonstrou elementos suficientes para afastar a impenhorabilidade dos bens, tampouco comprovou desvio de finalidade ou ocultação patrimonial pela executada.6. Precedentes do TJDFT confirmam a impossibilidade de penhora quando demonstrada a essencialidade dos bens à manutenção da atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.Tese de julgamento: "1. É impenhorável, nos termos do artigo 833, V, do CPC, o bem indispensável ao exercício da atividade empresarial da devedora. 2. A demonstração de ocultação patrimonial ou desvio de finalidade pode autorizar a penhora, desde que devidamente comprovada nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716076, 07144832220238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02. (Acórdão 2003160, 0747276-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PRODUTOS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0722045- 61.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora. Informa que os bens listados no auto de penhora são impenhoráveis, pois necessários e úteis ao exercício da sua atividade empresarial. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens penhorados. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 63500950 - Pág. 2). Suspensão dos autos originários deferida (ID 63540528). Contrarrazões apresentadas (ID 63993533). 3. Consta do documento de ID 201081355 dos autos originários que foram penhorados 4 mesas, base em madeira e fundo de vidro, 10 cadeiras em madeira, sete mesas base em madeira e tampo em madeira com 10 cadeiras, 18 bancos tipo bistrô em metal, 5 mesas em metal para bistrô, 1 armário em madeira, tudo avaliado em R$ 28.900,00. 4. Depreende-se das fotos e do vídeo juntados pela agravante que os móveis penhorados são essenciais para o desenvolvimento da atividade comercial da executada. O art. 833, inciso V, do CPC aduz que os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis. 5. Diversamente do que alega o agravado no documento de ID 64688025, resta claro que a penhora dos bens poderá inviabilizar a continuidade das atividades da executada. A continuidade da atividade comercial da empresa é essencial para garantir o adimplemento das obrigações com os credores. Ademais, há outros meios mais eficazes de cumprimento da sentença, como a penhora de recebíveis que somente é possível se restar garantida a realização dos eventos, atividade fim da executada. Dessa forma, necessária a liberação dos bens penhorados. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para declarar a impenhorabilidade dos bens listados e determinar a sua liberação. Sem honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1930847, 0736394-56.2024.8.07.0000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Ademais, há outros meios mais eficazes de cumprimento da sentença, como a penhora de recebíveis que somente é possível se restar garantida a realização dos eventos, atividade fim da executada. Dessa forma, necessária a liberação dos bens penhorados. Feitas essas considerações, tem-se como materializada a probabilidade do direito ora invocado pela agravante. Também resta comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a necessidade de continuidade da atividade empresarial. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos bens penhorados (ID 230872187 dos autos de origem), porquanto são essenciais à continuidade da empresa. Demais questões serão objeto de exame mais acurado quando no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília - DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator